Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão da 3a Turma Criminal que negou provimento à apelação e manteve sua condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em continuidade delitiva e concurso material, contra enteada e filha menores de 14 anos, ao fundamento de omissão quanto à análise de provas defensivas (fotos, documentos e alegadas contradições nos depoimentos), ausência de enfrentamento da tese de desproporcionalidade da pena e violação aos arts. 382 do CPP e 93, IX, da CF, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar provas e argumentos defensivos que, em tese, poderiam alterar o resultado do julgamento, ou se os embargos traduzem mero inconformismo com a decisão proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que exponha fundamentação suficiente e enfrente as teses capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 93, IX, da CF e o art. 315, § 2o, IV, do CPP.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a autoria e a materialidade dos crimes, reconhecendo a firmeza e coerência dos relatos das vítimas, corroborados por testemunhas e elementos técnicos, e afastando a tese defensiva de ausência de credibilidade.
6. A alegação de omissão quanto à análise de fotos, documentos específicos e supostas contradições nos depoimentos revela mero inconformismo, pois o colegiado apreciou o conjunto probatório de forma global e fundamentada, concluindo pela suficiência das provas para a condenação.
7. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a decisão apresenta fundamentação harmônica e coerente, inexistindo afirmações incompatíveis entre si sobre o mesmo ponto.
8. A insurgência quanto à desproporcionalidade da pena e à suposta violação aos arts. 382 do CPP e 93, IX, da CF também não evidencia vício integrativo, pois a dosimetria e os fundamentos da condenação foram expressamente examinados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade previstas nos arts. 619 e 620 do CPP.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não examine individualmente todos os argumentos defensivos.
3. A mera discordância da parte com a valoração das provas e com a dosimetria da pena não configura vício sanável por embargos de declaração.